Tribunal: TCU
Processo: 029.749/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9504/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.749/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Barros Vidalete Filho (XXX.581.327-XX); Bruno Albuquerque Machado (XXX.592.567-XX); Diego de Abreu Nascimento (XXX.310.117-XX); Gabriel Wilson dos Santos Primo (XXX.096.197-XX); Igor Raphael da Costa Silva (XXX.227.124-XX); Lucas Pinheiro Oliveira (XXX.931.467-XX); Mateus Martins de Magalhaes Pinto (XXX.560.227-XX); Pedro Gomes Evangelista (XXX.269.947-XX); Rafael de Xavier Cougo (XXX.219.690-XX); Wellington Rodrigo dos Santos Silva (XXX.219.471-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.